Tribunal: TJSP
Processo: 3004167-67.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INVIABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR OPTOU PELO SALDAMENTO DO PLANO BD, ADERINDO AO PLANO PREVMAIS, EM CARÁTER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL. INAPLICÁVEIS. ADESÃO ESPONTÂNEA AO SALDAMENTO QUE SE EQUIPARA À TRANSAÇÃO E RENÚNCIA ÀS VERBAS NÃO SALDADAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO

Ementa:
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INVIABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR OPTOU PELO SALDAMENTO DO PLANO BD, ADERINDO AO PLANO PREVMAIS, EM CARÁTER IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL. INAPLICÁVEIS. ADESÃO ESPONTÂNEA AO SALDAMENTO QUE SE EQUIPARA À TRANSAÇÃO E RENÚNCIA ÀS VERBAS NÃO SALDADAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS TESES FIRMADAS EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp 1312736/RS, REsp 1778938/SP e REsp 1740397/RS). DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDO.
Recurso de apelação improvido.